Tribunal: TCU
Processo: 043.097/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2920/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.097/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Teresa Poffo Garcia Martins (CPF XXX.548.658-XX); Edgar Domingos (CPF XXX.117.008-XX); Jefferson Santos Lopes (CPF XXX.710.462-XX); Leonardo Vesoloski (CPF XXX.106.659-XX); Lourdes Rodrigues Thomas (CPF XXX.172.176-XX); Maria Cristina Leites Martins (CPF XXX.169.110-XX); Maria Encarnação Lopes Santos (CPF XXX.731.469-XX); Paulo Fernando Balbinot (CPF XXX.106.207-XX); Rodrigo Rafael Freitas (CPF XXX.044.919-XX) e Vinicius Paulo Kloster (CPF XXX.572.659-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.